Tribunal: STF
Processo: HC 263608
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.388.125/PR.



    2. O impetrante relata que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri, mas teve o julgamento anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em razão de nulidade absoluta decorrente de conduta inadequada do membro do Ministério Público, ficando prejudicada a análise das demais teses defensivas. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi inicialmente negado, mas posteriormente admitido por meio de agravo. Informa, ainda, que o Ministro Flávio Dino deu provimento ao recurso extraordinário, cassando o acórdão do TJPR e restabelecendo a sentença condenatória. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a 1ª Turma negou provimento.



    3. Sustenta que, ao manter a decisão do Ministro Relator, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal violou o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alude ao voto divergente do Ministro Cristiano Zanin, que considerou a inadequação do recurso extraordinário do Ministério Público por demandar reexame de fatos e provas. Cita o fato de a paciente encontrar-se em tratamento oncológico. Salienta a soberania do Tribunal de Justiça para análise dos fatos e provas. Diz ter havido supressão de instância, uma vez que a defesa arguiu diversas teses de nulidade na apelação perante o TJPR. No entanto, a Corte paranaense, ao acolher a primeira tese de nulidade, julgou prejudicada a análise das demais. Assim, ao cassar o acórdão do Tribunal estadual e restabelecer a condenação de primeiro grau, a 1ª Turma do STF impediu que as outras teses defensivas, já submetidas ao segundo grau de jurisdição, fossem devidamente analisadas, de modo que a paciente teve cerceado seu direito ao duplo grau de jurisdição sobre todos os seus argumentos.



    4. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do STF no Agravo Regimental no ARE nº 1.388.125/PR, impedindo a execução da pena e determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, busca o restabelecimento do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que anulou o julgamento pelo Tribunal do Júri.  



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de Turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos do verbete nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.  



    6. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se:   



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.147-AgR/RJ, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 184.434-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 14/01/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.313-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 22/09/2021; grifos nossos)  



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator